Tribunal: TJMT
Processo: 1014791-42.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1014791-42.2021.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[ESTUPRO DE VULNERÁVEL]

RELATOR:
DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (Revisor), DES. PEDRO SAKAMOTO (1º vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (3ª vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5º vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º vogal)]

Parte(s):

[WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), VALDOMIRO JOSE DIAS - CPF: 604.404.491-20 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS 3º, 5º E 7º VOGAIS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1.
PRELIMINAR
SUSCITADA ORALMENTE PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORTE DA CIDADANIA ÚLTIMO ÓRGÃO JURISDICIONAL A SE MANIFESTAR NO PROCESSO ORIGINÁRIO – REJEIÇÃO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO SE MANIFESTOU A RESPEITO DA MATÉRIA OBJETO DESTA REVISÃO CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 240 DO RISTJ – 2.
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – RETRATAÇÃO DAS VÍTIMAS EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO – 3. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal quando a questão objeto do pedido tiver sido examinada na via recursal por aquele órgão jurisdicional, o que não ocorreu com a matéria objeto desta ação de revisão.

2. A existência de prova nova consistente em retratação das vítimas formulada em justificação judicial é capaz de comprovar a inocência do condenado e suficiente para desconstituir a coisa julgada do édito condenatório.

3. Pedido procedente, condenação rescindida.

REQUERENTE: VALDOMIRO JOSE DIAS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Valdomiro José Dias
, com fulcro nos incisos II e III do art. 621 e art. 630 do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 0000012-04.2014.8.11.0014 interposto pelo Ministério Público e o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável cometido por tio (art. 217-A, c/c art. 61, II, f, c/c art. 226, II, do Código Penal) por duas vezes, em concurso material; cuja pena foi redimensionada nos autos do Recurso de Agravo em Recurso Especial n. 1787444/MT, para 14 (catorze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

O requerente postula a anulação da referida decisão colegiada a fim de que seja absolvido, em razão da existência de prova nova de sua inocência, porquanto “
a prova que fundamentou a condenação foi desconstituída no procedimento de justificação criminal, posto que as ofendidas se retrataram cabalmente, e inclusive, firmaram um documento público acerca disso, declarando que o revisionando não praticou os fatos que lhes foi atribuído no curso da ação penal
”.

Forte nessas razões, requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal com a expedição de contramandado de prisão; e, no mérito, a procedência do pedido principal para absolvê-lo, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões lançadas no ID 998340206.

A Procuradoria-Geral de Justiça, fortes nas razões que se vê no parecer constante no ID n. 102215975, opinou pela improcedência da ação ́.

É o relatório. À revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILSON LOPES, OAB MT 7396-A.

QUESTÃO DE ORDEM (INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhor Presidente,

Peço a palavra para suscitar uma questão de ordem pública.

Ouvi a sustentação oral do nobre advogado, e veio-me a nitidez de que, na verdade, pretende-se com esta Revisão Criminal a desconstituição, porque houve a condenação em mais de vinte e quatro anos, e em sede de recurso especial houve a redução da pena para quatorze anos, ou seja, o STJ que mantém o Édipo condenatório do Tribunal de Justiça, assim, por força do Regimento Interno do STJ, a competência para revisão criminal é do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Suscito essa questão de ordem, peço escusas à Turma de Câmaras e ao brilhante advogado, pelo meu esquecimento, porque deveria ter constado no parecer escrito, que é da minha lavra, mas me veio à mente apenas neste momento, assim fica aqui minha ressalva e penitência.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILSON LOPES, OAB MT 7396-A.

Senhor Presidente,

Ressalto que a competência foi a primeira dúvida que me veio a mente. Consultei a doutrina e jurisprudência sobre o assunto, tanto que coloquei a competência e o cabimento como preliminar na minha inicial, assim como julgados acerca da matéria, para depois definir que seria competência do Tribunal de Justiça.

A condenação primária ocorreu no Tribunal de Justiça, o que ocorreu no Superior Tribunal de Justiça foi apenas revisão de pena, e não adentrou no mérito da condenação.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Senhor Presidente,

Trata-se de matéria complexa, portanto, peço vista dos autos para trazer meu posicionamento escrito na próxima sessão.

Inicialmente concordo com o Douto Procurador de Justiça, mas diante da fala do ilustre advogado, surgiram-me dúvidas, e o juiz não pode julgar com dúvidas.

Peço vista e trago o voto na próxima sessão.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º VOGAL)

Senhor Presidente,

Aguardarei o pedido de vista, mas apenas uma consideração.

Dr. Wesley, essa competência do STJ não se refere às revisões criminais das ações originárias? Porque no primeiro processo julgado nesta sessão, da relatoria do Des. Marcos Machado, também havia decisão do STJ que retificou expressamente a decisão do nosso Tribunal de Justiça, e foi conhecida a revisão.

Ao que parece, neste caso, a retificação feita pelo Superior Tribunal de Justiça foi apenas no sentido de modificação da pena, sem insurgimento quanto ao mérito da condenação propriamente dita.

É apenas para compreender melhor e pensar um pouco acerca da matéria.

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Correto, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, foi apenas a redução da pena.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022:

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADA, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO RELATOR, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM APRESENTADA PELO DOUTO PROCURADOR DE JUSTIÇA.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL)

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EXTINÇÃO DESTA REVISÃO CRIMINAL POR INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

A Procuradoria-Geral de Justiça, na sessão de julgamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas realizada no dia 17 de fevereiro de 2022 suscitou, oralmente, preliminar de extinção desta
actio
sem julgamento de mérito, ao argumento de que este Tribunal de Justiça é incompetente para processá-la e julgá-la, posto que o último órgão jurisdicional a se manifestar no processo originário foi o Superior Tribunal de Justiça, invocando, para tanto, o Regimento Interno daquela Corte Superior.

Como é de trivial sabença, a revisão criminal é ação cuja competência será sempre originária dos Tribunais, ou seja, a competência para seu julgamento é do segundo grau de jurisdição ou do Tribunal Superior, conforme o caso, nos termos do art. 624, do Código de Processo Penal.

Assim, na hipótese de o Tribunal de segundo grau ter prolatado acórdão que substitui a decisão anterior prolatada pelo juízo de primeiro grau (sentença), caberá àquele apreciar eventual revisão criminal.

Por outro lado, incumbe ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça o processo e julgamento das ações de revisão quanto às condenações prolatadas por seus Ministros. Todavia, é requisito necessário para que a competência seja do Tribunal Superior que a questão objeto da ação revisional tenha sido examinada por seu integrantes na seara recursal.

Aliás, nesse sentido, veja-se a redação do art. 240, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 240. No caso do inciso I, primeira parte, do artigo 621 do Código de

Processo Penal, caberá a revisão, pelo Tribunal, do processo em que a
condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso especial, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada
.
Destacamos

Logo, não tendo a matéria objeto da revisão criminal sido analisada no mérito do recurso excepcional, não será o Superior Tribunal de Justiça o órgão competente para a análise da demanda, tal como se infere do julgado assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STJ. QUESTÃO ANALISADA PELA CORTE. NECESSIDADE. DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. INEXISTÊNCIA.DOSIMETRIADEVIDAMENTE MOTIVADA. TESES JÁ ANALISADAS ANTERIORMENTE PELO ACÓRDÃO REVISANDO. REITERAÇÃO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui entendimento de que compete a esta Casa o julgamento de revisão criminal somente quando a questão objeto do pedido revisional tiver sido examinada anteriormente por esta Corte, o que não ocorreu quanto ao regime de cumprimento da pena. (...)

5. Os tribunais pátrios têm o entendimento de que não se admite a mera reiteração de teses já analisadas pelo acórdão revisando. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

6. Revisão parcialmente conhecida, sendo o pedido, nessa extensão, julgado improcedente.

(STJ - RvCr 2.877/PE, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Terceira Seção, DJe 10/3/2016). Destacamos

No caso em apreciação, a presente revisão criminal foi fundamentada nos incisos II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, pugnando pela rescisão do acórdão condenatório pela prática de estupro de vulnerável transitado em julgado, em decorrência de provas novas da inocência do requerente, consubstancia na retratação das vítimas em cartório, depois, submetida à justificação criminal no juízo de primeiro grau, linha argumentativa, esta, que não foi submetida à Corte da Cidadania.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1787444-MT (2020/0296076-7) manejado pelo requerente, assim decidiu:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, o Tribunal a quo desclassificou a conduta do acusado, tio das vítimas, do crime do art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 para o do art. 217-A do CP, por ter ele realizado carícias nos seios e órgão genial de uma das vítimas e nas nádegas da outra, ainda que por cima da roupa.

2. A conduta imputada ao recorrente se coaduna com a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos. Na expressão "ato libidinoso" estão contidos todos os atos de natureza sexual, diversos da conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente.

3. Ressalvado meu ponto de vista quanto à possibilidade de desclassificação do tipo penal do art. 217-A para o do art. 215-A, ambos do Código Penal, acompanho o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de desclassificação, quando se tratar de vítima menor de 14 anos, concluindo-se ser inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019).

4. Agravo regimental não provido.

Infere-se, pois, do resumo da decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça que o agravo em recurso especial se limitou a discutir a possibilidade da desclassificação da conduta imputada ao requerente (estupro de vulnerável) para o delito do art. 215-A, do Código Penal, tendo, aquela Corte Superior, assim decidido: “
conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. Concedo a ordem de habeas corpus para aplicar a continuidade delitiva entre os delitos, redimensionando a pena do acusado para 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação
”.

Logo, não é despiciendo repetir que a matéria ora abordada nesta revisão criminal – existência de prova nova a respeito da inocência do requerente – não foi abordada pelo Tribunal da Cidadania, atraindo, portanto, a competência para processamento e julgamento da demanda para este Tribunal de Justiça.

Diante o exposto, rejeita-se a preliminar.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Como é cediço, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, pugnando pela rescisão do acórdão condenatório pela prática de estupro de vulnerável transitado em julgado, em decorrência de provas novas de sua inocência – retratação das vítimas em cartório, depois, submetida à justificação criminal no juízo se primeiro grau.

No caso sob apreciação, depreende-se o Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu-MT desclassificou a conduta delitiva imputada ao requerente para o crime previsto no art. 65, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e julgou extinta a sua punibilidade pela prescrição, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, VI do Código Penal.

Após, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo Ministério Público, oportunidade em que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 61, II,
f
, c/c art. 226, II, do Código Penal, por duas vezes, à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Não concordando com os termos do acórdão condenatório, Valdomiro José interpôs agravo no recurso especial e teve a sua pena reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça para 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, restando transitada em julgado a condenação.

A materialidade do delito está comprovada pelos depoimentos encontradiços nestes, produzidos nas duas fases da persecução penal.

Em relação à autoria delitiva, verifica-se que a vítima Maísa Moreira da Silva, à época com 11 anos de idade, afirmou em juízo que o requerente é seu tio; e, em algumas oportunidades em que ia visitá-lo, quando estavam sozinhos, ele passou a mão em seu corpo, acariciando os seus seios e o órgão genital, dizendo para que ela não contasse a ninguém, consoante se infere destes trechos do depoimento da ofendida:

[...] Que ele é meu tio, eis que casado com a irmã de meu pai e quando eu ia para a fazenda onde ele morava com minha tia ele ficava mexendo comigo. Que ele ficava acariciando minha vagina, meus seios e meu corpo quando estávamos sozinhos. Que um desses fatos ocorreu quando eu fui montar em um cavalo. Que ele falava para eu não contar para os meus pais se não ele iria fazer alguma coisa. Que esses fatos aconteceram pelo menos três vezes, em dias distintos que fui a fazenda. Que na Nayara ele pegava na bunda dela. Que certa vez eu contei para Nayara o que ele fazia comigo e ela foi e disse que ele pegava na bunda dela também, ai ela contou para a mãe dela e a mãe dela contou para os meus pais e eles resolveram ir até a delegacia. [...]

Igualmente, a ofendida Nayara Fonseca da Silva narrou em juízo que Valdomiro José pegou em sua bunda por três vezes, no mesmo dia, enquanto ela lavava louças, sendo que ninguém viu, eis que a sua irmã estava fazendo comida em outro ambiente e seu irmão e o filho do requerente tinham saído.

Por sua vez, tanto extrajudicialmente quanto judicialmente, o requerente negou a autoria delitiva, argumentando que nunca ficou sozinho com as meninas e que jamais praticou qualquer dos atos que foram imputados à sua pessoa; argumentando, ainda, que não sabe o porquê de os pais das crianças disseram isso; narrando, por fim, que a mãe da Maisa, Fabricia, teve um relacionamento amoroso com o filho dele [requerente] que à época tinha 13 anos de idade e não aceitando, por conta da idade, ele proibiu o relacionamento e contou para o marido dela, tendo ambos se separado, mas que passados algum tempo reataram o casamento e depois veio a denúncia por parte de Maisa e da mãe de Nayara.

A mãe de Maisa, Fabricia Moreira da Silva, relatou em juízo que a sua filha disse para ela que o requerente ficava tocando em seu corpo, sendo que certa vez ele foi subi-la no cavalo e a mão dele teria encostado próximo da vagina da ofendida.

Por seu turno, a mãe de Nayara, Fabiana Fonseca Chavê, declarou em juízo que não era de ir muito a casa de Valdomiro José, sendo que certa vez dirigiu-se ao sítio onde ele trabalha, na companhia de Maisa, e esta disse àquela que uma vez havia passado perto do requerente que apertou a bunda da menor. Diante disso, Nayara contou para os pais de Maisa os quais foram até a delegacia e o denunciaram. Fabiana salienta, também, que a sua filha disse para ela que Valdomiro José só apertou e soltou, não sabendo dizer se teve alguma intenção libidinosa ao fazer isso e que na ocasião estavam várias pessoas na fazenda.

Diante disso, vê-se que a condenação do requerente se deu com base nas palavras das vítimas e suas mães, que, diga-se de passagem, reiteraram as narrativas fáticas que foram contadas por suas respectivas filhas.

Não obstante, em 17 de julho de 2020, as vítimas compareceram ao Cartório do 3º Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Rondonópolis-MT, retratando-se das acusações anteriormente feitas em desfavor do requerente, consoante se infere do documento que se encontra nas p. 43/44 do ID 98329477.

Essas declarações colhidas pelo Tabelião do Cartório acima citado foram submetidas à justificação judicial (autos de Justificação Criminal n. 0019812-26.2010.814.0401), oportunidade em que as vítimas compareceram perante o juízo da condenação e ratificaram as declarações que fizeram ao tabelião, signatário do aludido ato notarial.

Nesse desiderato, Maisa e Nayara, na audiência de justificação acima referida, afirmaram que os fatos narrados na denúncia pelos os quais o requerente foi condenado nunca ocorreram, não passando de uma forma de represália que ambas queriam aplicar ao tio de ambas, que não as deixava passearem a cavalo pela fazenda onde ele trabalhava. Alegaram, ademais, as duas ofendidas que depois que criaram os falsos fatos imputados a Valdomiro José, ainda tentaram se retratar, mas foram aconselhadas a manter as versões dadas porque caso contrário suas respectivas mães poderiam responder processo.

Eis, alguns trechos das declarações que Maisa e Nayara, prestaram na aludida audiência de justificação:

Defesa
: O fato aqui, você já conhece bem, refere-se a uma denúncia (acusação) contra o sr. Valdomiro José Dias, seu tio, em relação a fatos que teriam ocorrido no mês de julho de 2011, na fazenda Rio Paraiso, onde ele teria praticado atos libidinosos em você e sua prima Nayara. Vocês foram ouvidas na delegacia, e posteriormente em Juízo, onde o resultado da condenação dele foi de contravenção penal de importunação ofensiva. Todavia, o Tribunal de Justiça reformou a decisão e acabou condenando-o por estupro de vulnerável. No decurso do recurso de apelação, um outro advogado, apresentou um documento que você forneceu a ele se retratando dos fatos. Então as perguntas dizem respeito à validação deste documento como prova e se ele é verdadeiro.

Os fatos que você pontua no documento, que se encontra nos autos, desta

produção probatória. Hoje ele está no id. 62647718, p. 1-2, vocês declararam que foram apontadas como vítimas e que os fatos não ocorreram da forma como foi narrado em inquérito e em juízo. Por recurso da apelação o sr. Valdomiro teve a sua sentença reformada pelo TJ MT, e acabou sendo condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Ocorre que no decorrer do recurso, vocês deram uma declaração pública de que os fatos, na verdade não ocorreram da forma como foi apresentado em inquérito e no Juízo. Então vocês de livre e espontânea vontade, se retrataram, afirmando que Valdomiro em momento algum se insinuou com qualquer ato que pudesse caracterizar ato atentatório ao pudor ou a liberdade sexual. E, justificaram que fizeram a acusação porque na época eram crianças e estavam com ressentimento do tio e queriam aplicar uma reprimenda nele porque ele não permitia que vocês fizessem passeio a cavalo na propriedade rural onde trabalhava.
Ratifica, confirma este, documento
.

Maisa: com certeza, confirmo.

Advogado: foram coagidas? Tem alguma justificativa?

Maisa: Na época éramos crianças, e eu tava com muita raiva do meu tio,

porque ele não me deixava andar a cavalo, e aí eu acabei falando isso e aí a minha prima também falou, ai virou uma bola de neve. A gente não sabia que ia tomar toda esta proporção.

Defesa
: sua tia quando me procurou disse também houve uma certa pressão dos policiais para que você ratificasse tudo isso, porque sua mãe poderia também incorrer no mesmo crime. Isso é verdade?

Maisa
: repete a pergunta!

Defesa
: sua tia quando me procurou disse também houve uma certa pressão dos policiais para que você ratificasse tudo isso, porque sua mãe poderia também incorrer no mesmo crime. Isso é verdade?

Maisa
: sim. Mais alguma coisa?

Defesa
: satisfeito excelência.

Promotora
: Meu nome é Nayara, sou promotora de justiça. Também atuei neste caso.
Sobre os fatos ocorridos em 2011, você tinha quanto anos?

Maisa
: acho que tinha nove.

Promotora
: e a Nayara?

Maisa
: acho que ele tinha uns dez ou onze, porque ela era mais velha do que eu, uns dois anos mais ou menos.

Promotora: vou fazer estas perguntas, mas o dr. Wilson conduziu super bem, mas tem algumas coisas que a gente precisa falar.

Maisa
: sim!

Promotora
: normalmente, as crianças quando narram episódios de violência, e de abuso sexual, embora a gente tenha a ideia de que as crianças mentem. As estatísticas comprovam que 90% dos casos as crianças relatam e retratam o que de fato aconteceu. A percepção que elas tiveram daquele episódio. Mas a gente sabe também que são colhidos os depoimentos e são ouvidas as crianças e que na grande maioria das vezes os abusos acontecem dentro da família, o que gera certamente um desconforto muito grande, porque se estes suspeitos, estes agressores são responsabilizados, são levados a prisão, tem uma grande celeuma intrafamiliar, né, porque a gente está falando de parentes, pessoas com as quais a gente convive, pessoas com as quais a gente tem laços de afetividade, senão diretamente com ele, mas com a esposa dele, no caso a sua tia, ou o pai de vocês, porque imagino que eles sejam irmãos. Enfim, ai nesse caso, em especial, o Valdomiro teve uma primeira condenação, numa desclassificação onde a pena dele foi muito baixa e depois a justiça fez uma revisão do que estava constando no processo, as declarações de vocês e entendeu que ele tinha praticado o estupro de vulnerável e a pena dele aumentou. Coincidentemente é que foram juntadas nos autos estas declarações de vocês, agora já na fase adulta. Então, assim, é natural que a gente suspeite que tenha havido algum tipo de pressão, algum tipo de intimidação, e às vezes até de uma chantagem emocional, par que diga, agora você já cresceu, está tudo bem, já passou tanto tempo, isso vai acabar com a vida dele, você está seguindo a sua vida... Enfim, a gente sabe que, infelizmente, isso acontece, e aí a gente precisa nesse momento extirpar / afastar todo tipo de dúvida nesse sentido, porque se ele agiu assim, ele merece ser responsabilizado por isso. E isso não tem nada ver com as vítimas. Não são as vítimas que têm que ser responsabilizadas ou nada foi culpa delas ou partiu delas. Então a gente precisa de uma informação muito serena da sua parte e de uma sensibilização da sua parte e da parte da Nayara de que, em que pese os pedidos que foram feitos, as intimidações que eventualmente ocorreram ou as ameaças ou a chantagem emocional, vocês não são responsáveis por nada, vocês não têm culpa de nada se isso efetivamente aconteceu. E a gente precisa falar disso. Agora, com um pouco mais de liberdade, vocês já são maiores de idade, já estão se aproximando da fase adulta, então tem um pouco mais de consciência,

de senso, do que é certo, do que é errado, do que aconteceu ou não. Então, eu queria que você fosse muito sincera e dizer que se algum momento houve algum tipo de pedido e se esse pedido partiu de quem para que vocês alterassem as versões que vocês disseram ao longo do tempo de discussão desse processo. É que vocês foram ouvidas, depois foram entrevistadas por equipes psicossociais do juiz, pelos relatores dos autos, tanto existiam elementos que os juízes que passaram por esse processo, se convenceram de que isso aconteceu. Foi por isso que ele foi condenado. Então não é do nada que veio a condenação dele. Então eu queria que você fosse bem sincera Maísa, porque de fato isso é bem relevante.

Maísa
: Sim, eu entendo. Não, não houve nenhum tipo de chantagem de nenhuma parte e a gente aplicou isso como uma forma de repreenda a ele

mesmo.

Promotora
: Certo, e mesmo durante esse tempo todo, em nenhum momento vocês pensaram, antes de sair a pena dele, antes de sair a condenação, em se retratar? Por que foi só depois da pena dele que vocês começaram a se preocupar com isso?

Maísa
: Porque a gente declarou essa falsa informação e seguimos as nossas vidas, e aí quando a gente teve um retorno disso que a gente falou “Meu Deus, olha a bola de neve que isso virou por conta de uma coisa que nem é verdadeira”, aí a gente decidiu se retratar no momento agora, entendeu?

Promotora
: Tá certo então Maísa. Obrigada, sem mais...

Maísa
: Mais alguma pergunta?

Juiz
: Tá bom Maísa, obrigado. Está dispensada, tá.

Maísa
: Ah tá, obrigada então. Boa tarde!

Defesa
: Obrigado, Maísa. Boa tarde!
(ID 98329487)

Juiz
: Não está me ouvindo não?

Naiara
: Oi?

Juiz
: Eu estou te ouvindo bem.

Naiara
: Ah. Pode ligar a câmera?

Juiz
: Isso, liga a câmera.

Naiara
: Tá.

Juiz
: Aumenta teu áudio aí que você vai ouvir melhor, o volume aí do aparelho... Tudo bem Naiara?

Naiara
: Mais ou menos.

Juiz
: Está gripada? Ah, você está com COVID, né? Está se recuperando?

Naiara
: Estou muito cansada, muita dor de cabeça.

Juiz
: Tá bom. A gente vai tentar ser suscinto contigo, tá bom? Naiara Fonseca da Silva, é isso, né?

Naiara
: Aham.

Juiz
: Então tá bom. Doutor está com a palavra.

Defesa
: Naiara, boa tarde!

Naiara
: Boa tarde!

Defesa
: Meus sentimentos aí por você e pela sua mãe.

Juiz
: Ah, foca só um pouquinho no teu rosto, que deu só para ver a boca até agora. Levanta mais um pouquinho, porque se tiver qualquer impugnação ou alguma coisa... Tudo bem doutor? Dá para tocar, né? Então vamos lá.

Defesa
: Só está aparecendo a boca dela doutor.

Juiz
: Você consegue levantar um pouco, Naiara? Você está no celular?

Naiara
: No celular.

Juiz
: Você consegue virar ele para ficar na horizontal assim... aliás na vertical.

Naiara
: Já está na vertical mesmo.

Juiz
: Ah, já está. Não sei o que está acontecendo. Então vai ficar assim doutor. Ela está deitada. Não tem como melhorar não né?... Vê se você inclina um pouco aí.

Defesa
: Na verdade você teria que inclinar... Isso

Juiz
: Isso aí. Inclinou... Tá bom, então vamos assim mesmo vai, dá para ver o rosto dela.

Defesa
: Tá. Naiara, boa tarde! Então, Naiara, existiu uma denúncia contra o Valdomiro, que é seu tio, por um fato ocorrido no mês de julho do ano de 2011, onde você e sua prima, que foi ouvida aqui (a Maísa), teriam atribuído a ele a prática de atos libidinosos contra vocês que eram menores de 14 anos na época. Sobre isso, houve uma condenação dele no juízo de Poxoréu, por conta dessas informações que foram trazidas e ele foi condenado pelo delito de importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal. Todavia, o Tribunal de Justiça reformulou essa decisão e condenou--o a uma pena de estupro de vulnerável.

Em razão disso, por essa decisão e por ela já estar em vias próximas de execução penal, nós entramos com esse pedido para uma futura revisão criminal em relação ao seu tio Valdomiro, em relação a esses fatos. O que diz respeito mais aqui é um documento que foi juntado aos autos pelo advogado que anteriormente cuidava do caso dele, onde você e sua prima (a Maísa) declararam que aqueles fatos, que vocês trouxeram inicialmente (a prática de atos libidinosos, entre outros), vocês colocaram que “esses fatos ensejadores, quando éramos menores, não aconteceram da forma que narramos como na fase de inquérito e em juízo”, então disseram que “nós, por livre e espontânea vontade, neste ato, nos retratamos da acusação que fizemos contra o réu, uma vez que, em momento algum, este se insinuou ou praticou qualquer ato que pudesse caracterizar como atentatório ao pudor ou a liberdade sexual contra as nossas pessoas”. Não dá para mostrar o documento agora, mas é relativo a essa declaração. Você ratifica a assinatura, ou seja, confirma a assinatura a essas declarações que estão neste documento Naiara?

Naiara
: Cortou, está caindo, está ruim para ouvir um pouco. Você poderia repetir só a última parte fazendo favor?

Defesa
: Sim. Em ralação ao conteúdo do documento, você ratifica ou você

confirma que foi você que forneceu essas declarações, livre de qualquer pressão / coação?

Naiara
: Aham, sim.

Defesa
: Tá. E você justificou nesse documento que fizeram isso (você e sua

prima), por conta de querer aplicar uma reprimenda contra seu tio porque ele não queria que vocês cavalgassem ali. Você se recorda? Você pode esclarecer melhor isso daí?

Naiara
: Sim, aham. É verdade.

Defesa
: É verdade o que está no documento?

Naiara
: Sim.

Defesa
: E não foram coagidas para assinar esse documento?

Naiara
: Não.

Defesa
: Satisfeito doutor.

Juiz
: Doutora Naiara...

Promotora
: Boa tarde, Nayara! Tudo bem?

Naiara
: Boa tarde!

Promotora
: Sou chará sua, também sou Naiara. Naiara, como que esse documento foi produzido? Quem pediu para vocês irem juntas no cartório? Como que foi para produzir esse documento até chegar no cartório e escrever tudo aquilo?

Naiara
: Bom desde o começo eu nunca quis dar queixa, porque eu nunca me senti... tipo assim, que isso fosse algo grave, sabe? Porque até mesmo obrigaram eu a ir, aí eu fui, fiz tudo, aí hoje como eu sou de maior, eu queria voltar atrás, porque essa não foi minha decisão no caso né.

Promotora: Tá, mas quem que pediu para que vocês fizessem esse documento?

Naiara: Bom desde o começo eu queria né, aí eu conversei com os meus pais, aí eles foram atrás.

Promotora
: Mas você ficou sabendo que ele foi condenado a uma pena alta?

Naiara
: Fiquei.

Promotora
: E você ficou sabendo como? Foi seu pai que contou? Sua tia?

Naiara
: Aham.

Promotora
: E foi nesse momento que você decidiu fazer esse documento?

Naiara: Não, eu já tinha... eu sempre queria, entendeu?

Promotora
: Mas o que aconteceu em 2011, Naiara, quando você estava lá de férias? Você disse aqui para gente que sentia que aquilo não tinha sido tão grave, mas o que significa “aquilo não tinha sido grave”? O que aconteceu?

Naiara
: Não, é tipo assim... como eu posso explicar... eu era muito criança, eu era muito nova e eu inventei, tipo assim, para dar uma lição nele, mas só que eu não vi tão grave que era, entendeu?

Promotora
: Mas não há nada daquilo que você falou para sua mãe, e depois no Conselho Tutelar, e depois para as psicólogas no fórum, e depois no dia da audiência... Nada aquilo aconteceu?

Naiara
: Não.

Promotora
: E naquele momento, enquanto o processo corria, porque ele demorou algum tempo também, você nunca pensou em falar que não tinha sido daquele jeito, que não tinha acontecido?

Naiara
: Eu achava que não ia dar em nada né.

Promotora
: Aí no momento, quando você descobriu que ele tinha sido condenado, aí você ficou preocupada?

Naiara
: Não, antes... é.

Promotora
: Não, porque antes você não tinha ido procurar para fazer esse documento, né?

Naiara
: Uhum.

Promotora
: Naiara eu sei que você está cansada por causa da COVID, mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Vários momentos de 2011, vocês foram ouvidas, tanto você quanto a Maísa, e vocês...

Naiara
: Não entendi.

Promotora
: Tá. Desde 2011, quando os fatos aconteceram, você e a Maísa foram ouvidas em várias oportunidades e, em todas as vezes, vocês contavam a mesma história. E aí, muitas vezes, a gente que trabalha com isso sabe que, por ser uma pessoa próxima da família, quando, eventualmente, tem condenação, tem pena e essa pena é alta, tem uma comoção dentro da família, porque o Valdomiro ele é seu tio, né? Ele é uma pessoa próxima, se você não é muito próxima dele, o fato é que ele é próximo de pessoas de quem você ama, da sua família, do mesmo sangue. E aí a gente sabe que, eventualmente, pode acontecer, né? Não uma ameaça “ai eu vou fazer uma coisa com você”, com intimidação, mas talvez até com uma chantagem, que pode ser meio sutil “poxa vida, meu tio vai ficar preso 14 anos”, e você está bem, sua vida seguiu, não aconteceu nada de mais grave. Aí é muito difícil para gente tentar sensibilizar as vítimas de que nada disso é responsabilidade delas. É que na época você era uma menina, você era uma criança. Então, a gente precisa saber assim, com muita sinceridade do seu coração, se de fato aquilo aconteceu ou não aconteceu, porque se não você vai estar sendo responsabilizada de uma coisa que, na verdade, desde o início você foi vítima. Então muda tudo de lugar, você foi vítima e, de repente, é você que

fica numa posição muito ruim diante da família. Então eu queria que você fosse muito sincera em dizer para gente, porque a gente entende que é uma situação difícil, mas a verdade ela tem que prevalecer né? Até para impedir que isso aconteça de novo com outras crianças, com outras vítimas. Então, eu preciso que você diga se alguém te pediu para fazer isso, em que momento que isso aconteceu, se você lembra do que aconteceu exatamente naquela época ou se já está muito misturado na sua memória, porque já passou muito tempo.

Naiara
: Não, eu não fui coagida a fazer nada não. Estava fazendo mesmo de vontade própria.

Promotora
: Tá certo. Sem mais, Excelência.

Juiz
: Então eram só essas duas meninas, né?

Defesa
: Naiara, obrigado e melhoras.

Juiz
: Obrigado, Naiara! Então tá bom. Já estou preenchendo doutor, a prova fica à disposição do senhor, tá bom?

Defesa
: Tá certo. É disponibilizado no próprio site né?

Juiz
: Vai ficar no link, no processo.

Defesa
: Doutor, muito obrigado e obrigado Dr. Naiara também. Boa tarde para vocês!
(ID 98329487)

Extrai-se, pois, das declarações acima transcritas que a vítima Maisa afirma de forma categórica que à época estava com muita raiva de seu tio (Valdomiro José), porque não a deixava andar a cavalo, razão pela qual inventou a história de que ele teria passado a mão em sua genitália para puni-lo.

Igualmente, pode ser inferido que vítima Nayara declarou em juízo que inventou a história para ‘
dar uma lição
’ em seu tio [o requerente].

Depreende-se, também, que ambas as ofendidas relatam não sabiam das proporções que as suas denúncias tomariam, em relação à pessoa do requerente.

Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência admitem a utilização da retratação dos depoimentos das vítimas promovida por meio de justificação criminal como elemento suficiente para fundamentar pedido de revisão criminal, desde que não existam dúvidas quanto à falsidade da prova produzida anteriormente; bem como que o afastamento da versão alegadamente falsa seja relevante a ponto de modificar o convencimento do magistrado.

Na espécie, conforme consignado linhas volvidas, o requerente sempre negou a prática das condutas delitivas que lhe foram imputadas, dizendo que as denúncias foram formuladas por Fabrícia, mãe de Maísa, em retaliação ao fato, segundo o qual Valdomiro José delatou o caso extraconjugal que aquela tinha com filho deste.

É sabido que a prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao condenado, sendo concludente quanto à inocência dele. Por conseguinte, na espécie, se as declarações das vítimas foram fundamentais à condenação do requerente, por corolário lógico, a sua retificação decorrente de retratação extrajudicial e de depoimentos prestados em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição de Valdomiro José Dias.

Nesse contexto, é imperativo reconhecer que a prova que motivou a condenação do requerente ficou totalmente desacreditada não servindo, por isso, para dar sustentação a acórdão condenatório reprochado, ainda que acobertado pela coisa julgada, que deve ser desconstituído à luz do novo elenco probatório.

Com efeito, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu, o dia 5 de outubro de 2021, ordem de
habeas corpus
para absolver o réu que havia sido condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, ao argumento de que caso a vítima, por livre e espontânea vontade e acompanhada por advogado, se retrate de versão apresentada em juízo e as provas do processo são inconclusivas, o réu deve ser absolvido, como se vê na ementa do respectivo aresto abaixo transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RETRATAÇÃO JUDICIAL PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DA PROVA UTILIZADOS PELO ÓRGÃO JULGADOR PARA FUNDAMENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. IMPORTÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FALSAS MEMÓRIAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE CRIMES SEXUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO.

1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição com fundamento em superveniência de prova nova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.

3. Após descobrir que depoimento realizado quando ainda era adolescente veio a resultar na condenação do ora paciente pelo crime de estupro de vulnerável, a vítima do delito, agora com capacidade plena, aos 21 anos de idade, decidiu retratar-se, conforme sua livre manifestação de vontade, no tocante ao teor de declarações prestadas durante a investigação policial e perante a autoridade judicial processante.

4. É possível, mesmo em sede de habeas corpus, analisar-se a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para fundamentar o juízo condenatório formulado em desfavor do réu, notadamente quando revelada, de plano, por meio de documentos pré-constituídos juntados aos autos, situação de abuso de autoridade ou de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes.

5. A palavra da vítima, quando não conflitar com outros elementos produzidos no curso da instrução penal, encerra carga probatória relevante, a despeito de nem sempre traduzir fielmente a realidade dos fatos, uma vez que a memória é consideravelmente comprometida pela experiência pessoal que resulta da interpretação única e subjetiva dos acontecimentos, especialmente em face do fenômeno psicológico denominado “falsas memórias”. Doutrina.

6. O depoimento especial das crianças vítimas ou testemunhas de crimes sexuais é medida excepcional, tomada de modo a evitar que elas sejam submetidas aos traumas da violência sexual, em tese praticada pelo agressor, e deve prevalecer sobre a publicidade do ato processual, considerando-se, sobretudo, a condição peculiar das vítimas, pessoas em

desenvolvimento, nos termos do art. 227 da Constituição da República, c/c o art. 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

7. No caso, a sentença condenatória consubstanciada, essencialmente, no depoimento da vítima (posteriormente por ela retratado) não foi corroborada pelos demais elementos de prova (testemunhais) colhidos na ação penal de origem.

8. As acusações penais não se presumem provadas, uma vez que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe exclusivamente a quem acusa.

9. Os elementos produzidos neste processo evidenciam a ausência de dados que, se existentes, permitiriam identificar, com segurança, a autoria do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.

10. Pedido de habeas corpus acolhido para absolver-se o paciente do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, pelo que tornado prejudicado o agravo interno.

(STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS 177.239 MINAS GERAIS – Min. Nunes Marques) Destacamos

Em situação análoga à discutida nestes autos, esta Turma de Câmara Criminais Reunidas se manifestou no sentido de que a existência de prova nova capaz de comprovar a inocência do condenado é suficiente para desconstituir a coisa julgada do édito condenatório, consoante se infere dos julgados resumidos deste modo:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PROVA NOVA – RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA APOIADA NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE.

A prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele.

Assim, se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente.

(N.U 1013539-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019) Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PROPALADO O ADVENTO DE PROVA COMPROVADAMENTE FALSA – INTELECÇÃO DO ART. 621, II, DO CPP – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – SUBSISTÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA QUE FORAM DETERMINANTES PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – RETRATAÇÃO QUE SINALIZA A AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO INARREDÁVEL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ERRO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CASO QUE FOI ANALISADO CONFORME O ACERVO PROBANTE DISPONÍVEL AO TEMPO DA SENTENÇA – REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É possível, em sede de revisão criminal, a absolvição do requerente na hipótese de sentença condenatória fundada em prova falsa [art. 621, II, CPP], tendo em vista a retratação da ofendida em ação cautelar preparatória de justificação criminal.

Descabe excogitar de erro judiciário passível de indenização quando a nova prova surge em decorrência da retratação da ofendida, porquanto o caso foi analisado e julgado conforme o acervo probante disponível ao tempo da sentença.

(N.U 1010211-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) Destacamos.

Posto isso, em dissonância do parecer,
rejeito
a preliminar. E, no mérito,
julgo procedente
a presente ação revisional para desconstituir o decreto condenatório; por consequência, absolver
Valdomiro José Dias
das imputações do crime de estupro de vulnerável cometido por tio (art. 217-A, c/c art. 61, II, f, c/c art. 226, II, do Código Penal).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Senhor Presidente,

Não tenho dúvidas das assertivas do eminente relator, em pese situações que são trazidas pelo próprio Tribunal de Justiça, julgamentos inclusive dos quais participei, tivemos a oportunidade de conhecer a impugnação e estudar as articulações recursais.

Há revisões em que se apresentam apontamentos que conduzem a uma reflexão não apenas de revistar o que foi julgado, mas revalorar o conteúdo probatório.

De modo que estou de acordo com a conclusão do douto relator.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vistas dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 17 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 7º VOGAL – DES. RUI RAMOS RIBEIRO, APÓS A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SER REJEITADA A UNANIMIDADE, E NO MÉRITO, O RELATOR JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NO FOI ACOMPANHADO PELO REVISOR, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º VOGAIS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º VOGAL)

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para melhor análise da pretensão.

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento nos artigos 621, incisos II e III do Código de Processo Penal,
Valdomiro José Dias
, qualificado, objetivando desconstruir acórdão condenatória transitado em julgado, proferida nos autos da apelação criminal n. 0000012-042014.8.11.0014, prolatado pela Terceira Câmara Criminal, interposta pelo Ministério Público, que o condenou à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável cometido por tio (art. 217-A, c/c art. 61, II, f, c/c art. 226, II, do Código Penal) por duas vezes, em concurso material; cuja pena foi redimensionada nos autos do Recurso de Agravo em Recurso Especial n. 1.787.444/MT, para 14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

O requerente postula a anulação da referida decisão colegiada a fim de que seja absolvido, em razão da existência de prova nova de sua inocência, porquanto “
a prova que fundamentou a condenação foi desconstituída no procedimento de justificação criminal, posto que as ofendidas se retrataram cabalmente, e inclusive, firmaram um documento público acerca disso, declarando que o revisionando não praticou os fatos que lhes foi atribuído no curso da ação penal
”.

A liminar pleiteada restou indeferida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda, manifestou pela improcedência do pedido, eis que inexiste prova nova idônea para a rescisão da coisa julgada material, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Revisão Criminal – Suposta prova nova da inocência – Retratação das vítimas –Tentativa de se impedir que o réu cumpra a pena a que foi condenado, apelando-se à indulgência das próprias vítimas – Provas suficientes de autoria e materialidade delitivas – Inexistência de prova nova idônea para a rescisão da coisa julgada material -
Parecer pela improcedência do pedido.
”

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva julgou procedente a revisão criminal, para desconstituir o decreto condenatório e, consequentemente, absolver Valdomiro José Dias da prática de estupro de vulnerável.

Pois bem.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, combinado com art. 71, caput, CP). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou parcialmente procedente a exordial acusatória desclassificando a conduta para a prática da contravenção penal tipificada no artigo 65, do Decreto-Lei 3.688/41, combinado com artigo 69 do Código Peal, bem como reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal objetivando a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, nos termos da denúncia. O recurso foi provido por maioria, sendo reconhecida a prática do delito do artigo 217-A do Código Penal, sendo aplicada a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

A defesa do interpôs embargos de declaração que foram desprovidos à maioria.

Não concordando com os termos do acórdão condenatório, Valdomiro José interpôs Recurso Especial e no Recurso de Agravo em Recurso Especial n. 1.787.444/MT, redimensionou a pena definitiva para 14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Passo a análise dos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelos depoimentos produzidos nas duas fases da persecução penal.

Em relação à autoria delitiva, verifica-se que a vítima Maísa Moreira da Silva, à época com 11 anos de idade, afirmou em juízo que o requerente é seu tio e, em algumas oportunidades em que ia visitá-lo, quando estavam sozinhos, ele passou a mão em seu corpo, acariciando os seus seios e o órgão genital, dizendo para que ela não contasse a ninguém.

Igualmente, a ofendida Nayara Fonseca da Silva narrou em juízo que Valdomiro José pegou em sua bunda por três vezes, no mesmo dia, enquanto ela lavava louças, sendo que ninguém viu, eis que a sua irmã estava fazendo comida em outro ambiente e seu irmão e o filho do requerente tinham saído.

Por sua vez, tanto extrajudicialmente quanto judicialmente, o requerente negou a autoria delitiva, argumentando que nunca ficou sozinho com as meninas e que jamais praticou qualquer dos atos que foram imputados.

A mãe da vítima Maisa, Fabricia Moreira da Silva, em juízo afirmou que a sua filha lhe disse que o requerente ficava tocando em seu corpo, sendo que certa vez ele foi subi-la no cavalo e a mão dele teria encostado próximo da vagina da ofendida.

Por sua vez, a mãe de Nayara, Fabiana Fonseca Chavê, declarou em juízo que não era de ir muito a casa de Valdomiro José, sendo que certa vez se dirigiu ao sítio onde ele trabalha, na companhia de Maisa, e esta disse àquela que uma vez havia passado perto do requerente que apertou a bunda da menor. Diante disso, Nayara contou para os pais de Maisa os quais foram até a delegacia e o denunciaram. Fabiana salienta, também, que a sua filha disse para ela que Valdomiro José só apertou e soltou, não sabendo dizer se teve alguma intenção libidinosa ao fazer isso e que na ocasião estavam várias pessoas na fazenda.

Portanto, a condenação do requerente se deu com base nas palavras das vítimas e suas mães, que, diga-se de passagem, reiteraram as narrativas fáticas que foram contadas por suas respectivas filhas, nos seguintes termos:

“Consta da descrição contida na denúncia que o acusado acariciou a vagina da vítima Maisa e as nádegas da vítima Nayara.

Inicialmente, verifico que não há dúvidas quanto à ocorrência dos fatos descritos na exordial acusatória, bem como quem foi o seu autor. Explico.

Tanto extrajudicialmente quanto judicialmente o réu negou a autoria delitiva argumentando que nunca ficou sozinho com as meninas e que jamais praticou qualquer desses atos que vem sendo lhe imputado. Argumenta que não sabe porque os pais das crianças disseram isso. Por fim, salienta que a mãe da Maisa, Fabricia teve um relacionamento amoroso com seu filho que há época tinha 13 (treze) anos de idade e não aceitando, por conta da idade, proibiu o relacionamento e contou para o marido dela tendo eles se separado, mas que passados algum tempo eles reataram o casamento e depois veio essa denúncia por parte dela e da mãe de Nayara.

No mesmo sentido foi o depoimento de seu filho LEONARDO JOSÉ DA SILVA DIAS ao relatar que era comum seus parentes irem até a fazenda passarem finais de semanas e andarem a cavalo, no entanto seu pai nunca saiu para andar a cavalo sozinho com alguma das meninas, eis que sempre iam todos juntos. Salienta, ainda, que teve um caso extraconjugal com Fabricia, sendo que na época tinha cerca de quatorze anos, vindo inclusive a terem relações sexuais. Diz que contou para seu pai sobre o caso que tinha com a tia e seu pai tentou contar para seu tio o qual ao ficar sabendo veio lhe indagar se era verdade tendo dito que sim.

De igual modo o depoimento de sua esposa ANGELA MARIA DA SILVA ao dizer que todo final de semana era comum seus parentes irem para a fazenda. Que costumavam pescar e andar a cavalos, mas que as crianças nunca faziam tais atividades sozinhas, eram sempre acompanhadas. Que se lembra ter sido uma única vez que as meninas foram andar a cavalo, mas que estava junto. Que as meninas nunca ficaram sozinhas com Valdomiro. Argumenta que a mãe de uma das meninas, a Fabricia teve um relacionamento com seu filho, que há época tinha treze anos, sendo que contou para seu marido e seu marido tentou contar para o marido dela, o qual depois ficou sabendo e se separou de Fabricia, razão pela qual ela ficou com raiva de Valdomiro.

Já as testemunhas de defesa HORÁCIO DE ALMEIDA RODRIGUES NETO, proprietário da fazenda, e ROBERTO CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA, funcionário, foram uníssonas ao relarem que algumas vezes viram Valdomiro receber parentes na fazenda, onde trabalhava há seis anos e que nunca tiveram o conhecimento de que ele praticava qualquer desses atos lhe imputados. Ainda, a testemunha Horário relatou ter conhecimento que corria uma conversa de que tinha havido uma relação entre a mãe de uma das meninas, qual seja Fabricia, e o filho mais velho de Valdomiro.

Por sua vez, a testemunha de defesa, FABIO FERNANDO MENEZES, relatou que não tem conhecimento de nenhum boato de que Valdomiro praticasse atos libidinosos com crianças. Que tem conhecimento de que a mãe de uma das menores teve um envolvimento amoroso e sexual com o filho de Valdomiro que na época tinha quatorze anos de idade e acredita que todo esse problema seja por conta disso, eis que na época o acusado teria tentado contar tudo para o marido dela, obrigando-a a contar e causar a separação entre eles, de modo que ela ficou com raiva dele e talvez esteja coagindo sua filha a fazer tais acusações.

Por fim, as testemunhas de defesa VALDENICE BRAZ DE RESENDE e JOANA D’ARC DA SILVA disseram que tiveram conhecimento de que Fabricia teve um relacionamento extraconjugal com o filho do acusado e que em razão disso ela se separou do marido, mas que depois voltaram...”
(sentença desclassificatória).

“No entanto, entendo que o Juízo a quo não agiu com acerto ao desclassificar as condutas do réu para a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade (art. 65, do Decreto-Lei nº. 3.688/41), uma vez, que os elementos de convicção constantes no caderno processual, são extremamente seguros ao indicar que o réu agiu movido pelo animus de satisfazer a própria lascívia e com isso ofendeu a dignidade sexual das indefesas vítimas.

De fato, ele não intentava apenas incomodar as vítimas – menores de 14 anos, à época do fato –, ou causar-lhes embaraços ou simples incômodos, mas, satisfazer sua concupiscência através da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que impede a desclassificação para qualquer outro tipo penal distinto daquele narrado no art. 217-A, caput, do CP.

Sobre o conceito de ato libidinoso, trago à baila lições de Luiz Regis Prado: ...

Assim, ainda que as carícias perpetradas pelo apelado contra as vítimas tenham sido por cima das vestimentas delas, tais toques e apalpadelas integram o conceito de ato libidinoso diverso da conjunção carnal e são tão capazes de ferir a dignidade sexual da vítima, quanto a conjunção carnal e outros atos libidinosos dela diversos, tanto, que, com o advento da Lei nº. 12.015/2009, o legislador unificou as condutas correspondentes ao estupro e ao atentado violento ao pudor, instituindo crime único, o art. 217-A, CP.

Acerca do impacto da conduta do apelante na dignidade sexual da vítima N. F. S., por exemplo, destaca-se o conteúdo das suas declarações judiciais, em que respondeu afirmativamente, quando lhe foi perguntado “Você sentiu que ele tava abusando de você com aquilo?”.

Destarte, descabe a desclassificação da conduta criminosa imputada, para a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade, pois, a conduta criminosa do réu não se limitou à simples perturbação das ofendidas, por acinte ou motivo reprovável, mas, foi bem mais grave atingindo intensamente o bem jurídico tutelado que é a dignidade sexual da mulher, enquanto que na contravenção penal, são os costumes sociais, que à toda evidência, é de menor gravidade.

Nessa linha de raciocínio, traz-se à baila excerto dos seguintes acórdãos:

...

Tanto é verdade que o estupro de vulnerável é crime e comina pena conforme a gravidade do comportamento delituoso, de forma que, se mantida a desclassificação, o réu obterá reprimenda incompatível com a gravidade da conduta criminosa, apurada eficazmente na instrução criminal e consignada na sentença condenatória.

À vista do exposto, cabalmente comprovado nos autos, que a conduta do apelado se emoldura no tipo penal previsto no art. 217-A do CP, conforme o teor das declarações das ofendidas em harmonia com as demais provas dos autos, contemplando carícias nos seios e órgão genial de uma das vítimas e nas nádegas da outra, ainda que por cima da roupa, imperiosa a condenação do réu como autor do crime de estupro de vulnerável.

Diante do exposto, estando comprovada a existência dos crimes de estupro de vulnerável e sua autoria, consolidada a versão dos fatos delituosos pelos depoimentos prestados, acolho o recurso ministerial e julgo procedente a denúncia respectiva, condenando V. J. D. como autor do crime previsto no art. 217-A c/c art. 61, II, “f”, c/c art. 226, II c/c art. 69 do CP...

Voto vogal.

...

Nesse aspecto, indubitável que as ações delituosas praticadas pelo réu consistente em acariciar os seios e o órgão genital da vítima M.M.S, de 11 (onze) anos de idade à época dos fatos e de acariciar as nádegas da vítima N.F.S, de 12(doze) anos à época dos fatos, enquadram-se perfeitamente na conceituação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, núcleo do tipo do artigo 217-A, do Código Penal, que, não se tem dúvidas, foram praticados mediante violência presumida.

Isso porque, resta inegável que os atos praticados pelo réu, ora apelado, com conotação inquestionavelmente sexual, inclui-se no conceito preconizado pelo tipo de estupro de vulnerável, art. 217-A, do Código Penal, possuindo carga libidinosa, dirigida ao prazer sexual.

De modo que, resulta cristalina a consumação delitiva, na espécie, não se afigurando desproporcional o apenamento previsto na norma em comento, na medida em que tais comportamentos, conquanto possam transparecer um pouco menos invasivos do que a cópula anal, conjunção carnal ou felação, afiguram-se tão aviltante quanto, reclamando igual severidade penal, haja vista que é capaz de causar todas as repercussões de cunho psicológico-emocional às meninas, consequências que se protraem no tempo, comprometendo, não raras vezes, a vida sexual das ofendidas, inclusive na idade adulta, deixando marcas indeléveis.

Nesse sentido, traz-se à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça:

...

Assim entendo que o toque, em qualquer das partes do corpo de criança e/ou adolescente, ainda que por cima da roupa, desde que imbuído de finalidade sexual, é bastante à configuração do estupro de vulnerável, na modalidade atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Correta, portanto, a classificação jurídica operada na denúncia e confirmada no voto condutor proferido pelo douto Desembargador Relator, pois as condutas de Valdomiro José Dias se amoldam perfeitamente àquela prevista no artigo 217-A, do Código Penal.

Por essas razões, acompanho a decisão do douto Relator para DAR PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público e condenar Valdomiro José Dias à pena de 24(vinte e quatro) anos de reclusão pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, artigo 217- A, do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, “f”, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal...”
(acórdão condenatório)

Da análise dos autos verifica-se que a condenação do revisionando pelos delitos de estupro encontra-se alicerçada tão somente, nas declarações das vítimas, que afirmaram desde a fase inquisitorial terem sofrido violência sexual, a vítima Maísa confirmou em juízo que o requerente passou a mão em seu corpo, acariciando os seus seios e o órgão genital, dizendo para que ela não contasse a ninguém. Também, a ofendida Nayara Fonseca da Silva narrou em juízo que Valdomiro José pegou em sua bunda por três vezes, no mesmo dia, enquanto ela lavava louças.

Entretanto, em 17 de julho de 2020, as vítimas compareceram ao Cartório do 3º Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Rondonópolis-MT, retratando-se das acusações anteriormente feitas em desfavor do requerente.

Essas declarações colhidas pelo Tabelião do Cartório foram submetidas à justificação judicial (autos de Justificação Criminal n. 0019812-26.2010.814.0401), oportunidade em que as vítimas compareceram perante o juízo da condenação e ratificaram as declarações que fizeram ao tabelião, signatário do aludido ato notarial.

Na audiência de justificação, as vítimas Maisa e Nayara, afirmaram que os fatos narrados na denúncia pelos os quais o requerente foi condenado nunca ocorreram, não passando de uma forma de represália que ambas queriam aplicar ao tio de ambas, que não as deixava passearem a cavalo pela fazenda onde ele trabalhava. Alegaram, ainda, que depois que criaram os falsos fatos imputados a Valdomiro José, ainda tentaram se retratar, mas foram aconselhadas a manter as versões dadas porque caso contrário suas respectivas mães poderiam responder processo, conforme trechos transcritos no judicioso voto do douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

Emerge da justificação que a vítima Maisa foi categórica que à época estava com muita raiva de seu tio (Valdomiro José), porque não a deixava andar a cavalo, razão pela qual inventou a história de que ele teria passado a mão em sua genitália para puni-lo.

No mesmo sentido a vítima Nayara declarou em juízo que inventou a história para ‘
dar uma lição
’ em seu tio.

A justificação é uma ação penal cautelar preparatória, deve ser processada perante o juízo da condenação, e a doutrina:

“pode ser ela produzida diretamente nos autos da revisão criminal – quando se tratar de documento novo, por exemplo – como pode ser alcançada por meio do procedimento próprio, denominado justificação, que é uma medida cautelar, voltada à preparação de futura ação penal ou de julgamento. Desenvolve-se a justificação perante o juiz da condenação, como preceituado pelo art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil.”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de processo penal comentado, 8 ed. São Paulo:revista dos Tribunais, 2008, p. 992).

Contudo, a condenação do requerente ocorreu como mencionado acima nas palavras das genitoras das vítimas, que foram ouvidas em sede de justificação judicial.

Relembrando, a mãe da vítima Maisa, Fabricia Moreira da Silva afirmou que a sua filha lhe disse que o requerente ficava tocando em seu corpo, sendo que certa vez ele foi subi-la no cavalo e a mão dele teria encostado próximo da vagina da ofendida.

Por sua vez, a mãe de Nayara, Fabiana Fonseca Chavê, declarou em juízo que não era de ir muito a casa de Valdomiro José, sendo que certa vez se dirigiu ao sítio onde ele trabalha, na companhia de Maisa, e esta disse àquela que uma vez havia passado perto do requerente que apertou a bunda da menor. Diante disso, Nayara contou para os pais de Maisa os quais foram até a delegacia e o denunciaram. Fabiana salienta, também, que a sua filha disse para ela que Valdomiro José só apertou e soltou, não sabendo dizer se teve alguma intenção libidinosa ao fazer isso e que na ocasião estavam várias pessoas na fazenda.

Por outro lado, não há qualquer demonstração fática-probatória da mencionada severidade do requerente nos autos ou que não deixava as sobrinhas andar de cavalo, que justificassem acusa-lo injustamente.

Neste contexto, a condenação decorreu não somente das palavras das vítimas, mas também dos depoimentos das suas genitoras. Destaca-se que as circunstâncias demonstraram que havia conduta do requerente independentes, ou seja, uma vítima não tinha conhecimento dos fatos ocorridos com a outra, somente tomando conhecimento quando relatado para a genitora da vítima Maisa, que de imediato procurou as autoridades policiais para relatar o ocorrido.

Por fim, ressalto que este relator não se convence com evasivas de crianças, sem que haja demonstração efetiva da mudança das versões anteriormente apresentadas, tanto na fase policial quanto na fase judicial, pela simples alegação de que o acusado não deixava montar a cavalo, por isso as vítimas tinham raiva do mesmo e por isso teria mentindo, imputando um grave crime ao mesmo.

Portanto, não obstante as vítimas terem dito que mentiram acerca da ocorrência dos fatos, a condenação não foi unicamente nas palavras das vítimas, não fornecendo a segurança necessária para que se possa descartar todas as demais provas apresentadas e analisadas tanto no primeiro, quanto no segundo grau de jurisdição, ocasião em que já negava que seu tio tivesse praticado o delito.

Ocorre que a versão apresentada pela vítima foi corroborada pelos relatos uníssonos das genitoras, mãe da vítima Maisa, Fabricia Moreira da Silva e mãe de Nayara, Fabiana Fonseca Chavê que tanto na fase policial como em juízo, afirmaram que as vítimas lhes relataram os fatos ocorridos quando estavam na fazenda em que o tio (requerente) trabalhava.

Como se vê, os artificiosos argumentos apresentados em justificação judicial pelas ofendidas, na clara tentativa de livrar o requerente da responsabilidade penal, além de inverossímeis e inconvincentes, contrariam frontalmente não apenas os uníssonos e harmônicos relatos por ela prestados na fase policial, como também o restante da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Ressalto, por oportuno, que não prospera a alegação do requerente no sentido de que a nova versão da vítima, porquanto a justificativa judicial apresentada não tem a força necessária para desconstituir, como prova nova que há de ser cabal, sentença penal condenatória com trânsito em julgado, mas também porque estes foram amplamente corroborados pelas demais testemunhas.

Com efeito, a leitura dos fundamentos condutores à afirmação de autoria delitiva pelo requerente permite a conclusão de que o decreto condenatório encontra-se apoiado em um conjunto de fatores de convencimento, encadeados lógica e racionalmente pelo Julgador, segundo o seu livre convencimento, de modo de que a prova nova produzida em sede de audiência de justificação mostra-se insuficiente para enfraquecer o que restou estabelecido.

Neste sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. Na hipótese vertida, a fala da vítima, desta feita fazendo nova retratação, não tem o condão de afastar todas as provas existentes no processo original (falas da vítima, de seu genitor e de uma testemunha, somadas aos laudos técnicos), que culminaram com a condenação dos réus. Condenação mantida. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. POR MAIORIA.”
(Revisão Criminal, Nº 70079259719, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Redator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 19-09-2019)

“REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVA NOVA INSUFICIENTE. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA INCAPAZ DE ATESTAR A FALSIDADE DAQUELE JÁ PRESTADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO E DESFAZER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. - A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência. No caso, a retratação da vítima em processo de justificação judicial não se reveste da robustez necessária para abalar a conclusão exarada na decisão condenatória transitada em julgado. Nova versão que além de inverossímil e inconvincente, com nítido desígnio de inocentar o padrasto, contraria frontalmente não apenas os relatos vitimários prestados nas duas fases de ausculta, como também os depoimentos da diretora e da supervisora do colégio em que a menor estudava, e da conselheira tutelar que exarou o laudo pericial juntado aos autos. Depreende-se que o órgão julgador procedeu à suficiente análise das provas existentes nos autos do processo criminal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado na consistente prova judicial. Não há falar, portanto, em má apreciação do fato objeto do processo. E a constatação da existência de uma “interpretação aceitável e ponderada” da prova no caso afasta prontamente a possibilidade de se reconhecer o alegado erro judiciário. Pedido de revisão improcedente. Unânime.”
(Revisão Criminal, Nº 70081413999, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 23-08-2019)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

V O T O RETIFICADO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL)

Acompanho o voto do 7º vogal – Des. Rui Ramos Ribeiro.

V O T O RETIFICADO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)

Senhor Presidente,

Em sessão pretérita acompanhei o voto do relator, mas diante desse fato apresentado pelo voto do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, de que a prova produzida em justificação não é integralmente a mesma que fora produzida, ou seja, não se ouviram todas as testemunhas que foram trazidas durante a instrução processual, entendo que neste caso, seria realmente de improcedência da revisional.

Tenho um posicionamento, principalmente nos crimes sexuais, de que, se há uma razão para condenar, há uma para absolver, se nos basearmos exclusivamente na palavra da vítima, evidente, que ela após algum tempo poderá desdizer aquilo que teria mencionado durante a instrução processual e poderemos julgar procedente a revisional, porque no mínimo estaríamos em uma situação de dúvida ou pelo menos por uma infirmação daquela prova que serviu de embasamento para condenação.

No presente caso, precisamos analisar o contexto, porque a condenação no 1º Grau não se deu apenas pela palavra da vítima, mas dentro de um contexto maior, inclusive ouvindo outras testemunhas que produziram relatos que são fidedignos e encaixam-se perfeitamente com as palavras produzidas pelas vítimas.

E se na instrução processual elege-se apenas algumas daquelas testemunhas e vítimas que foram ouvidas durante a instrução processual, no mínimo, tenho-a como “capenga” essa justificação, e a meu ver, não serve de embasamento para desconstituir a coisa julgada.

Com essas considerações, faço a distinção de quando a condenação baseia-se exclusivamente na palavra da vítima daquela onde a palavra da vítima é suportada por outros princípios de provas, seja testemunhal ou pericial.

No presente caso, com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022